Tribunal: TJES
Processo: 5002071-77.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002071-77.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: EMOBRAS COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002071-77.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: EMOBRAS COMERCIAL LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR: MMª JUÍZA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF).

2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002071-77.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: EMOBRAS COMERCIAL LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR: MMª JUÍZA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença id. 14070601, do juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
EMOBRAS COMERCIAL LTDA - ME,
aqui Apelado, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões de id. 14070502, argumenta a não aplicabilidade da Resolução CNJ n. 547/2024 ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões, vez que sequer houve a citação.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, a MMª. Juíza de Direito
a quo
extinguiu, ex officio, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

De certo que a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Infere-se dos autos que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º
4.487/2016, que
alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.”

Aplicando tal ao presente feito, cujo valor na data da propositura em 2019 era de R$6,019.40, fica evidente que não se configura a ausência de interesse na execução fiscal.

Portanto, ainda que se aplique o Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que existe legislação própria do ente exequente quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada, configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS - TEMA Nº 1184 DO STF - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação para o recorrente se manifestar a respeito dos dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. 2. Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado. 3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada. 4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito. 5. Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes,
a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema
. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003956-77.2018.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

A sentença, por sua vez, apesar de afastar a incidência da legislação local, incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade, eis que a legislação em referência deve reger a matéria, não havendo por isso o efetivo enquadramento do caso em análise à perda do interesse.

Ante o exposto, conheço do vertente recurso e
dou provimento
ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.